Tribunal: STF
Processo: HC 264969
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.



    Alega-se que, embora tenha sido fixado o regime aberto ao paciente, foi-lhe imposta a obrigação de recolhimento noturno em quartel, inclusive aos finais de semana e feriados. 



    Sustenta-se que tal condição, contudo, mostra-se evidentemente contraditória, porquanto desnatura a própria essência do regime aberto, fundado na confiança e na autodisciplina do apenado. 



    Assim, assevera-se uma incongruência entre o regime formalmente aberto e uma execução penal que, na prática, assume contornos de verdadeira restrição de liberdade.



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente, pela imediata suspensão do recolhimento noturno do paciente ao quartel, garantindo-lhe aguardar o julgamento em sua residência.



    No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva deste writ para cassar o ato coator. Subsidiariamente, requer-se o cumprimento da pena em regime domiciliar, bem como que todas as comunicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado constituído.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente